Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600055-96.2020.6.16.0178
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
05/11/2020
Número: 0600055-96.2020.6.16.0178

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 11/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600055-96.2020.6.16.0178
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Extemporânea/Antecipada, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600055-96.2020.6.16.0178,
que julgou procedente a representação para declarar a ocorrência de propaganda eleitoral
antecipada por ocasião da convenção partidária do PSL - Diretório Municipal de Curitiba,
transmitida ao vivo via internet e, via de consequência, aplicar multa, ao representado, consoante
artigo 36º, §3º da Lei das Eleições, no valor de R$ 5.000,00 (Representação por Veiculação de
Propaganda Eleitoral Extemporânea, ajuizada por João Guilherme Oliveira de Moraes em face de
Fernando Destito Francischini e Partido Social Liberal -PSL, com fulcro no art. 36-A, da Lei
9.504/97, alegando, em síntese, que na data de 12/9/20 o Representado PSL realizou convenção
municipal para confirmar o nome do Representado Francischini como candidato à eleição à
Prefeitura de Curitiba. Acontece que durante a convenção municipal, a qual foi transmitida ao vivo,
inclusive pelo Facebook pessoal do Representado Francischini, houve pedido explícito de voto, o
que é vedado pelo art. 36-A, da Lei 9.504/97. Com efeito, durante a convenção, em inúmeros
momentos, os apoiadores do Representado Francischini defenderam-no como prefeito de Curitiba.
Em evento de pré-campanha, o Representado Francischini foi exaustivamente mencionado como
se prefeito já fosse. Também o Representado Francischini pediu explicitamente voto ao dizer que
contava com todos os presentes, e os que assistiam em transmissão ao vivo, no dia 15 de
novembro. Em outras palavras, pediu que no dia do primeiro turno das eleições municipais, estes
votassem nele. Ainda, durante a convenção foi transmitido incansavelmente o jingle do
Representado Francischini, que por si só, é um verdadeiro atentado à norma eleitoral. O vídeo
encontra-se publicado no Facebook do Representado Francischini. Dessa forma, resta claro o
pedido explícito de voto perpetrado em favor do Representado Francischini durante a convenção
do Representado PSL, em evento transmitido ao vivo, e disponibilizado para milhares de
seguidores, o qual já foi visto por mais de 23mil pessoas, uma grande massa do eleitorado
curitibano; trechos veiculados: "nosso futuro Prefeito de Curitiba"; Prefeito 17!; E vai ter o Prefeito
mais bacana, que é o nosso Francischini 17!; vitória dia 15 de novembro; É Curitiba, é 17! É
Francischini! Delegado Fernando Francischini 17 Cuirtiba!"; nos termos da certidão ID nº 10962466,
os autos de Representação nº 0600057-66.2020.6.16.0178 foram apensados ao presente feito, bem
como incluída a Coligação Curitiba Inteligente e Vibrante em litisconsócio ativo ao lado de João
Guilherme Oliveira de Moraes, tudo em cumprimento à decisão proferida no referido processo.).
RE3
Segredo de justiça? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
FERNANDO DESTITO FRANCISCHINI (RECORRENTE)
ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA
(ADVOGADO)
ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA
(ADVOGADO)
ELIZA SCHIAVON (ADVOGADO)
ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI (ADVOGADO)
GUSTAVO SWAIN KFOURI (ADVOGADO)
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR (ADVOGADO)
FERNANDO GUSTAVO KNOERR (ADVOGADO)
HORACIO MONTESCHIO (ADVOGADO)
JOAO GUILHERME OLIVEIRA DE MORAES (RECORRIDO)
MARCELA BIANCHINI BUENO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
JULIANA BERTHOLDI (ADVOGADO)
LEYNER LUIZ GIOSTRI CASCAO DE ALBUQUERQUE LIMA
(ADVOGADO)
ANDREA SABBAGA DE MELO (ADVOGADO)
CURITIBA INTELIGENTE E VIBRANTE 25-DEM / 55-PSD / 11-
PP / 40-PSB / 14-PTB / 20-PSC / 33-PMN / 28-PRTB / 23-
CIDADANIA / 10-REPUBLICANOS (RECORRIDO)
RODRIGO AJUZ (ADVOGADO)
CRISTIANO HOTZ (ADVOGADO)
JOSE HOTZ (ADVOGADO)
GUILHERME HENRIQUE TITON HOTZ (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN (ADVOGADO)
OLIVAR CONEGLIAN (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
15336
216
30/10/2020 14:55 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.686
RECURSO ELEITORAL 0600055-96.2020.6.16.0178 – Curitiba – PARANÁ

Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RECORRENTE: FERNANDO DESTITO FRANCISCHINI
- OAB/PR0099864
ADVOGADO: ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA
- OAB/PR0092768
ADVOGADO: ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA
- OAB/PR0044480
ADVOGADO: ELIZA SCHIAVON
- OAB/PR0040639
ADVOGADO: ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI
- OAB/PR0035197
ADVOGADO: GUSTAVO SWAIN KFOURI
- OAB/PR0063587
ADVOGADO: VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR
- OAB/PR0021242
ADVOGADO: FERNANDO GUSTAVO KNOERR
- OAB/PR0022793
ADVOGADO: HORACIO MONTESCHIO
RECORRIDO: JOAO GUILHERME OLIVEIRA DE MORAES
- OAB/PR0104568
ADVOGADO: MARCELA BIANCHINI BUENO DE OLIVEIRA
- OAB/PR0075052
ADVOGADO: JULIANA BERTHOLDI
-
ADVOGADO: LEYNER LUIZ GIOSTRI CASCAO DE ALBUQUERQUE LIMA
OAB/PR0082680
- OAB/PR0026678
ADVOGADO: ANDREA SABBAGA DE MELO
RECORRIDO: CURITIBA INTELIGENTE E VIBRANTE 25-DEM / 55-PSD / 11-PP / 40-PSB /
14-PTB / 20-PSC / 33-PMN / 28-PRTB / 23-CIDADANIA / 10-REPUBLICANOS
- OAB/PR0033259
ADVOGADO: RODRIGO AJUZ
- OAB/PR0027197
ADVOGADO: CRISTIANO HOTZ
- OAB/PR0017276
ADVOGADO: JOSE HOTZ
- OAB/PR0093909
ADVOGADO: GUILHERME HENRIQUE TITON HOTZ
- OAB/PR0063833
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA
- OAB/PR0024503
ADVOGADO: FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN
- OAB/PR0020891
ADVOGADO: OLIVAR CONEGLIAN
- OAB/PR0057666
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA
ELEITORAL
ANTECIPADA.
CONVENÇÃO.
TRANSMISSÃO
AO
VIVO.
INEXISTÊNCIA. VEDAÇÃO LEGAL. MENÇÃO
AO NÚMERO DA LEGENDA. PEDIDO DE APOIO
DIRIGIDO
AOS
CORRELIGIONÁRIOS.
AUSENTE PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTOS. NÃO
CONFIGURADA PROPAGANDA IRREGULAR.
Num. 15336216 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 30/10/2020 14:55:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103013144001400000014760342
Número do documento: 20103013144001400000014760342

1 - Não se configura propaganda eleitoral
antecipada a mera menção ao número da
legenda do partido e o pedido de apoio e
participação dirigido aos correligionários,
realizados em convenção partidária,
ainda que referido ato partidário esteja
sendo transmitido ao vivo pela página
pessoal do pré-candidato em rede social,
quando do teor das mensagens não se
extrai o pedido explícito de votos dirigido
a eventuais eleitores que estejam
assistindo à transmissão.
2 - Provimento.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 29/10/2020
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de representação ajuizada por João Guilherme Oliveira de Moraes, candidato a prefeito,
em face de Fernando Destito Francischini, também candidato a prefeito, e do Partido Social Liberal,
fundada em alegada veiculação de propaganda eleitoral extemporânea consistente na transmissão ao vivo
da convenção partidária, na qual teria havido pedido explícito de voto.
Por sentença (id. 10961716), a representação foi julgada procedente, com aplicação de multa no
valor de R$ 5.000,00.
Foram apensados aos presentes, os autos de representação nº 0600057-66.2020.6.16.0178 (id.
10962166), movida pela Coligação "Curitiba Inteligente e Vibrante" em desfavor do mesmo representado
com base nos mesmos fatos.
Insatisfeito, o representado recorreu (id. 10962266), alegando, em síntese, que: (i) a realização de
prévias partidárias pode ser transmitida pela internet, como expressamente previsto no artigo 36-A, caput
e inciso III; (ii) não houve pedido explícito de voto, o que descaracteriza a propaganda extemporânea
ilícita.
Contrarrazões pelo recorrido João Guilherme Oliveira de Moraes, nas quais invoca preliminares
de intempestividade do recurso e de ausência de interesse recursal (id. 10962716).
Contrarrazões pela recorrida Coligação "Curitiba Inteligente e Vibrante", nas quais argui
preliminar de intempestividade do recurso (id. 10962816).
Num. 15336216 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 30/10/2020 14:55:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103013144001400000014760342
Número do documento: 20103013144001400000014760342

No seu parecer, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo não conhecimento face à
intempestividade do recurso e, sucessivamente, pelo não provimento.
Intimado acerca das preliminares de intempestividade, o Recorrentes aduziram que: a) o sistema
PJE durante várias ocasiões nos dias 04 e 05/10 apresentou notória instabilidade, ficando indisponível
para consultas, acesso e peticionamento; b) as certidões de indisponibilidade do sistema somente
reconhecem e geram documentos comprobatórios em lapsos superiores a 60 minutos; c) há interesse
recursal em rediscutir o fundamento da sentença no sentido de que a mera referência ao número do
partido não caracteriza propaganda antecipada; d) o DEMOCRATAS ou coligação a que esteja integrado
é parte ilegítima. Ao final, pugna pelo conhecimento do Recurso e seu provimento.
É o relatório.

VOTO

I - Da Intempestividade:
O Recorrido JOÃO GUILHERME OLIVEIRA DE MORAES pugnou pelo não
conhecimento do Recurso face à sua alegada intempestividade. Sustentou que a sentença foi
publicada no Mural Eletrônico em 03/10/2020 e, assim, o prazo recursal teria decorrido em
04/10/2020. Aduziu que por instabilidade do sistema foi emitida certidão acerca de sua
indisponibilidade entre as 20h00 e 23h59 do dia 04/10, motivo pelo qual o prazo recursal foi
prorrogado para o dia seguinte, 05/10/2020. Todavia a interposição ocorreu somente em
06/10/2020.
Narra, ainda, que ao presente feito foi apensada a representação nº
0600057-66.2020.6.16.0178, o que ensejou nova publicação da sentença apenas em relação a
parte Coligação Curitiba Inteligente e Vibrante, que passou a integrar o polo ativo na qualidade
de litisconsorte. Entende, assim, que o prazo não foi reaberto para o Recorrente Fernando
Destito Francischini.
Aduz, ainda, que apesar de na primeira publicação não constar os nomes dos
advogados do Recorrente, é evidente que eles tomaram conhecimento na medida que
interpuseram Recurso.
A Recorrida COLIGAÇÃO CURITIBA INTELIGENTE E VIBRANTE apenas
repisou os argumentos exarados pelo primeiro recorrido.
Intimado, o Recorrente afirmou que o sistema PJE durante várias ocasiões nos
dias 04 e 05/10 apresentou notória instabilidade, ficando indisponível para consultas, acesso e
peticionamento. Sustenta que a certidão do cartório eleitoral no sentido de que, por
inconsistência, não logrou apensar a representação correlata corrobora a alegação de
indisponibilidade. Aduziu que as certidões de indisponibilidade do sistema somente
reconhecem e geram documentos comprobatórios em lapsos superiores a 60 minutos.
Num. 15336216 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 30/10/2020 14:55:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103013144001400000014760342
Número do documento: 20103013144001400000014760342

A Lei nº 11.419/06 que dispõe sobre a informatização do processo judicial trouxe
a primeira a disposição acerca da prorrogação de prazo em razão de indisponibilidade do
sistema:
Art. 10. A distribuição da petição inicial e a juntada da contestação, dos recursos e das
petições em geral, todos em formato digital, nos autos de processo eletrônico, podem ser
feitas diretamente pelos advogados públicos e privados, sem necessidade da intervenção do
cartório ou secretaria judicial, situação em que a autuação deverá se dar de forma
automática,
fornecendo-se
recibo
eletrônico
de
protocolo.
§ 1º Quando o ato processual tiver que ser praticado em determinado prazo, por meio de
petição eletrônica, serão considerados tempestivos os efetivados até as 24 (vinte e quatro)
h o r a s
d o
ú l t i m o
d i a .
§ 2º No caso do § 1º deste artigo, se o Sistema do Poder Judiciário se tornar indisponível
, o prazo fica
por motivo técnico
automaticamente prorrogado para o primeiro dia útil
.
seguinte à resolução do problema
Regulamentando a matéria, o art. da Resolução CNJ nº 185/2013, reproduzido
pelo art. 9º da Resolução TSE nº 23.417/14, que instituiu a obrigatoriedade de utilização do
PJE, assim definiu indisponibilidade:
Considera-se indisponibilidade do sistema a falta de oferta ao público externo,
Art. 9º
diretamente ou por Web Service – quando tal serviço for oferecido –, de quaisquer dos
s e g u i n t e s
s e r v i ç o s :

–
c o n s u l t a
a o s
a u t o s
d i g i t a i s ;
I

–
transmissão
eletrônica
de
atos
processuais;
II

–
citações,
intimações
e
notificações
eletrônicas;
ou
III
– possibilidade de cadastramento de novos usuários, quando indispensável à prática de
IV
ato processual.
Quanto ao sistema de aferição da indisponibilidade, narra o art. 10 do último
diploma:
A indisponibilidade definida no artigo anterior será aferida por sistema de auditoria
Art. 10.
fornecido
pelo
Conselho
Nacional
de
Justiça.
Os sistemas de auditoria verificarão a disponibilidade externa dos serviços referidos no
§ 1º
art. 9º com a periodicidade mínima de cinco minutos.
A indisponibilidade dos sistemas de tramitação eletrônica de processos será registrada
§ 2º
em relatório a ser divulgado pela Internet com as seguintes informações, pelo menos:

–
data, hora e minuto do início da indisponibilidade; I

–
data, hora e minuto do término da indisponibilidade; e II

–
serviços
que
ficaram
indisponíveis.
III
O relatório de interrupção, assinado digitalmente e com efeito de certidão, estará
§ 3º
disponível preferencialmente em tempo real ou, no máximo, até as onze horas do dia
seguinte ao da indisponibilidade.
Por fim, regulamentou-se a prorrogação do prazo:
Os prazos que vencerem no dia da ocorrência de indisponibilidade de quaisquer dos
Art. 11.
serviços referidos no art. 9º serão prorrogados para o dia útil seguinte, quando:
Num. 15336216 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 30/10/2020 14:55:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103013144001400000014760342
Número do documento: 20103013144001400000014760342

– a indisponibilidade for
, ininterruptos ou não, se ocorrida
I
superior a sessenta minutos
;
e
e n t r e
s e i s
h o r a s
e
v i n t e
e
t r ê s
h o r a s
– ocorrer
do prazo, independentemente da sua duração.
II
indisponibilidade na última hora
As indisponibilidades ocorridas entre zero hora e seis horas dos dias de expediente
§ 1º
forense e as ocorridas em feriados e finais de semana, a qualquer hora, não produzirão o
efeito referido no
, exceto no período eleitoral em que se observará o art. 48 desta
caput r e s o l u ç ã o
.
Os prazos em curso fixados em hora ou minuto serão prorrogados até as doze horas do
§ 2º
dia seguinte àquele em que terminaria, no caso de indisponibilidade ocorrida nos sessenta
m i n u t o s
a n t e r i o r e s
a
s e u
t é r m i n o .
A prorrogação de que trata este artigo será feita automaticamente pelo sistema PJe, sem
§ 3º
necessidade
de
requerimento
pelo
interessado.
As indisponibilidades ocorridas serão obrigatoriamente divulgadas nos sítios dos
§ 4º
tribunais eleitorais ou do Conselho Nacional de Justiça.
Pois bem. No caso dos autos verifica-se que a sentença foi proferida em
03/10/2020 (id. 10961716) certificando-se que a intimação das partes, via mural eletrônico,
ocorreu na mesma data (id. 10961916).
Na sequência, certificou-se a indisponibilidade do sistema no dia 04/10/2020,
entre 20h00 e 23h59 (id. 10962116), motivo pelo qual o prazo recursal foi prorrogado para o dia
05/10/2020. Considerando que, nos termos do art. 22 da Resolução TSE nº 23.608/19, o prazo
recursal é de 1 (um) dia, o interessado teria até as 23h59 do mesmo dia 05/10 para apresentar
suas razões e, com base nessas ponderações, o recurso seria intempestivo.
Ocorre, porém, que o caso concreto contém peculiaridade passível de suplantar o
vício processual. É que, por ocasião da contestação, houve pedido expresso do Representado
no sentido de que a "realização dos atos de comunicação processual doravante emanados
deste feito [sejam] em nome da advogada Viviane Coêlho de Séllos Knoerr, OAB/PR nº 63.587,
sob pena de nulidade" nos termos do art. 272, § 5º, do CPC.
Quanto ao tema, assim dispõe o mencionado enunciado do Código de Processo
Civil:
A r t .
2 7 2 .
( . . . )
§ 5º Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos
processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento
implicará nulidade.
Ademais, o art. 12, § 6º, alínea b, da Resolução TSE nº 23.608/19, estabeleceu
requisitos para as intimações por mural eletrônico:
Art. 12. No período previsto no art. 11, caput, as intimações das partes nas representações
fundadas no
, nas reclamações e nos pedidos de direito de
art. 96 da Lei nº 9.504/1997
resposta serão realizadas pelo mural eletrônico, fixando-se o termo inicial do prazo na data de
publicação. (Vide, para as Eleições de 2020, art. 8º, inciso IV, da Resolução nº
)
2 3 . 6 2 4 / 2 0 2 0
(
.
.
.
)
§
6º
As
intimações
realizadas
por
mural
eletrônico:
Num. 15336216 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 30/10/2020 14:55:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103013144001400000014760342
Número do documento: 20103013144001400000014760342

a) destinam-se aos advogados e às partes que, validamente citadas ou chamadas ao
processo,
deixarem
de
constituir
advogado;
b)
conter a identificação das partes e do processo e, quando constituídos, dos
devem
advogados.
Conforme certificado nos autos em 08/10/2020 "constatou-se que nas
Publicações nº 7344 e 7345 não houve menção aos advogados da parte Fernando Destito
Francischini." Para esclarecimento reproduz-se o teor da publicação:
Nessa linha, a constatação da incorreção da intimação que não observou os
requisitos legais deveria ter sido suprida em primeiro grau mediante nova publicação e
consequente reabertura do prazo recursal. Verifica-se, assim, que a intimação via mural
eletrônico não obedeceu à Resolução específica que rege a matéria, bem como infringiu
dispositivo do Código de Processo Civil que prevê como consequência a nulidade.
Portanto, somados os vícios processuais, haveria necessidade de decretação de
ofício de nulidade e retorno aos autos à primeira instância para proceder nova intimação da
sentença. Contudo, considerando que o efeito prático seria a reabertura do prazo recursal, por
economia processual e observância do princípio da prevalência das decisões de mérito
impõe-se a superação da nulidade para reconhecer a tempestividade do Recurso Eleitoral.
II - Falta de interesse recursal:
Nesse ponto, aduz o recorrido que o "Recorrente impugna apenas e tão somente
o capítulo da sentença que versou quanto o discurso por ele proferido durante a Convenção
Municipal do PSL de Curitiba-PR, tanto sendo assim que nada há que controverta o capítulo da
decisão quanto às reiteradas menções ao seu nome seguido do número 17".
Num. 15336216 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 30/10/2020 14:55:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103013144001400000014760342
Número do documento: 20103013144001400000014760342

Diante disso, diz o recorrido que a apreciação daquela segunda parte não foi
devolvida a essa Corte Eleitoral e, portanto, a conclusão do juízo de primeiro grau não poderia
ser alterada neste particular referente à menção ao número de urna.
Sem razão.
Quanto ao efeito devolutivo dos recursos, o art. 1.013 do CPC dispôe que "a
apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada", e seu parágrafo 1º
complementa ao dispor que "serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal
todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido
solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado".
No caso concreto, denota-se que a sentença de primeiro grau funda-se em dois
pontos: primeiro, estabelece a licitude da transmissão da convenção por meio da rede mundial
de computadores e, segundo, reconhece a existência de propaganda eleitoral antecipada pela

conjugação das menções ao número 17 e a fala do pré-candidato, em especial, pelo trecho "No
dia 15 de novembro, eu conto com todos vocês".
Em suas razões, o Recorrente deixa claro seu inconformismo com a conclusão do
errôneo é o entendimento da douta magistrada, tendo em
juízo de primeiro grau ao dispor que "
vista que o pedido explícito de voto e a prática de qualquer conduta ilícita nunca ocorreram, se
tratando os fatos relatados e julgados de mero pedido de apoio político e divulgação de
pré-candidatura, condutas totalmente lícitas durante a realização das prévias partidárias".
Verifica-se da sentença que não há capítulos diversos que analisam condutas
distintas, mas tão somente a conjugação das menções ao número 17 e do discurso do ora
Recorrente para concluir que houve propaganda eleitoral extemporânea, de modo que toda a
matéria da sentença foi impugnada e, assim, devolvida à apreciação desta Corte Eleitoral, não
havendo falar-se em falta de interesse recursal.
Assim, presentes os pressupostos recursais, impõe-se seu conhecimento.
III - Do mérito:
Adentrando a análise de fundo, tem-se que de acordo com a exordial, as
condutas apontadas como propaganda extemporânea consistem em menção ao nome do
representado como se prefeito fosse e indicação do número 17, além dos seguintes dizeres por
parte do Recorrente durante a convenção partidária, transmitida ao vivo em sua página pessoal
no Facebook:
“Nós vamos caminhar juntos, nós vamos caminhar juntos. E construir a vitória do
povo de Curitiba. No dia 15 de novembro, eu conto com todos vocês! Eu conto
com o apoio e participação de cada um nessa grande jornada! E contem sempre
[...] (01h21’50).
comigo! Por aqui, tem um candidato que tem coragem!
Na sentença, o juízo de primeiro grau entendeu que "a menção ao nome do
representado como prefeito, não caracteriza qualquer infração à legislação eleitoral (...)
entretanto, a insistente menção ao número 17, de fato retrata propaganda eleitoral antecipada
visto que não possui outro objetivo senão o de fixar o número pelo qual o candidato será
identificado nas urnas (...) extrapolam o objetivo da convenção (...) tem-se assim que embora
Num. 15336216 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 30/10/2020 14:55:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103013144001400000014760342
Número do documento: 20103013144001400000014760342

, as mesmas não se referem
não haja pedido explícito de votos nas menções ao número 17
a quaisquer condutas autorizadas pelo art. 36-A da Lei nº 9.504/97, tratando-se de dizeres
relativos à campanha eleitoral propriamente dita, caracterizando propaganda antecipada
". [não destacado no original]
veiculada pela internet
Quanto ao trecho da fala do pré-candidato, continua o
combatido "
decisum
(...)
embora o representado não tenha dito textualmente 'no dia 15 de novembro, eu conto com o
voto de todos vocês', ao dizer que no dia em que ocorrerá o primeiro turno das eleições
contava com todos vocês, estava o representado indubitavelmente pedindo votos, o que era
".
vedado à época da realização da convenção partidária
Por fim, concluiu o juízo: "tem-se que tanto as reiteradas menções ao número 17,
com conhecimento inequívoco por parte do representado, o qual se fazia presente ao evento,
quanto o pedido explícito de votos feito pelo representado, tudo transmitido ao vivo pela
internet em período de propaganda eleitoral vedada, caracterizam propaganda eleitoral
".
extemporânea
Em síntese, portanto, o juízo
reconheceu a existência de propaganda
a quo
antecipada pelas menções ao número 17 somadas à seguinte frase proferida pelo
pré-candidato "No dia 15 de novembro, eu conto com todos vocês".
Com relação à propaganda eleitoral, o art. 36 da Lei nº 9.504/97 permite sua
veiculação a partir do dia 16 de agosto, sendo que, no presente exercício, essa data foi
alterada para 27 de setembro pela Emenda Constitucional nº 107/20.
O art. 36-A do mesmo diploma trouxe rol de condutas permitidas na
pré-campanha desde que não envolvam pedido explícito de votos.
Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam pedido
explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos
pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter cobertura dos meios de comunicação
s o c i a l ,
i n c l u s i v e
v i a
i n t e r n e t :

I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em entrevistas,
programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet, inclusive com a
exposição
de
plataformas
e
projetos
políticos,
II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e a expensas
dos partidos políticos, para tratar da organização dos processos eleitorais, discussão de
políticas públicas, planos de governo ou alianças partidárias visando às eleições, podendo
tais atividades ser divulgadas pelos instrumentos de comunicação intrapartidária;
III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material informativo, a
divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a realização de debates

e n t r e
o s
p r é - c a n d i d a t o s ;

IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não se faça
p e d i d o
d e
v o t o s ;
V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas redes
s
o
c
i
a
i
s
;
VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da sociedade civil,
de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em qualquer localidade, para
divulgar
ideias,
objetivos
e
propostas
partidárias.
Num. 15336216 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 30/10/2020 14:55:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103013144001400000014760342
Número do documento: 20103013144001400000014760342

VII - campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista no inciso IV do § 4
do art. 23 desta Lei.
o

Interpretando referido dispositivo, a Corte Superior estabeleceu emblemático
precedente no sentido de que o pedido explícito de votos pode se caracterizar pela utilização
de determinadas "palavras mágicas".
PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. ART. 36-A DA LEI Nº 9.504/1997. PEDIDO
EXPLÍCITO
DE
VOTOS.
PARCIAL
PROVIMENTO.
1. Agravo interno contra decisão monocrática proferida pelo Min. Luiz Fux, relator originário
do feito, que deu provimento ao agravo para analisar o recurso especial e negar-lhe
seguimento, mantendo acórdão condenatório por propaganda eleitoral extemporânea.
2. O TSE reconhece dois parâmetros para afastar a caracterização de propaganda eleitoral
antecipada: (i) a ausência de pedido explícito de voto; e (ii) a ausência de violação ao
princípio da igualdade de oportunidades entre os candidatos. Em relação ao primeiro
parâmetro, esta Corte fixou a tese de que, para a configuração de propaganda eleitoral
antecipada, o pedido de votos deve ser, de fato, explícito, vedada a extração desse elemento
a partir de cotejo do teor da mensagem e do contexto em que veiculada. Precedentes.
3. O pedido explícito de votos pode ser identificado pelo uso de determinadas "palavras
mágicas", como, por exemplo, "apoiem" e "elejam", que nos levem a concluir que o emissor
está defendendo publicamente a sua vitória. No caso, é possível identificar pedido explícito de
voto na fala do pré-candidato a prefeito, em que pediu "voto de confiança" nele e no
pré-candidato a vereador Paulo César Batista, em reunião com moradores do Município onde
p r e t e n d i a
c o n c o r r e r
a o
p l e i t o .
4. Por outro lado, não se verifica pedido explícito de voto no discurso de Max Rodrigues
Lemos, prefeito à época, que se limitou a enaltecer as realizações de seu governo e
demonstrar apoio ao pré-candidato Carlos de França Vilela. Na ausência de pedido explícito
de votos e de qualquer mácula ao princípio da igualdade de oportunidades, as declarações
encontram-se protegidas pela liberdade de expressão, não configurando propaganda eleitoral
antecipada, nos termos do art. 36-A da Lei nº 9.504/1997.5. Agravo interno a que se dá
parcial provimento, apenas para afastar a condenação de Max Rodrigues Lemos pela prática
de propaganda eleitoral antecipada, mantendo, no mais, o acórdão recorrido.
[Recurso Especial Eleitoral nº 2931, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE 03/12/2018]
Ainda, há precedentes segundo os quais a propaganda antecipada pode restar
caracterizada, ainda que sem pedido explícito de voto, pela utilização de meio proscrito durante
o período eleitoral.
ELEIÇÕES 2018. RECURSO INOMINADO. REPRESENTAÇÃO. PROGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA.
. CONFIGURAÇÃO DO ILÍCITO. USO DE MEIO PROSCRITO.
OUTDOOR
A R T .
3 6 ,
§
8 º ,
D A
L E I
9 . 5 0 4 / 9 7 .
S Í N T E S E
D O
C A S O
1. Trata–se de representação ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral, com base no art. 36, §
3º, da Lei 9.504/97, por suposta veiculação de propaganda eleitoral antecipada mediante
instalado no Município de Piumhi/MG, contendo foto de Jair Messias Bolsonaro,
outdoor
então pré–candidato ao cargo de presidente da República nas Eleições de 2018, com os
dizeres "Piumhi é Bolsonaro. A esperança de um País com Ordem e Progresso".
A N Á L I S E
D O
R E C U R S O
2. À luz dos critérios fixados por este Tribunal, a realização de propaganda , quando
Num. 15336216 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 30/10/2020 14:55:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103013144001400000014760342
Número do documento: 20103013144001400000014760342

desacompanhada de pedido explícito e direto de votos, não enseja irregularidade
.
per se
Todavia, caracteriza–se o ilícito eleitoral quando o veículo de manifestação se dá pela
utilização de formas proscritas durante o período oficial de propaganda, como se depreende
no caso ora analisado, cujo meio utilizado consistiu em
, nos termos do art. 39, § 8º,
outdoor
d a
L e i
9 . 5 0 4 / 9 7 .
(
.
.
.
)
[Representação nº 060049814, Rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 21/02/2020]
Pois bem. O contexto dos autos revela hipótese de inexistência de propaganda
eleitoral antecipada.
Primeiro, no § 1º do art. 36-A da Lei das Eleições há expressa vedação legal
apenas para a transmissão ao vivo das prévias partidárias por emissoras de rádio e televisão.
Inaplicável, portanto, à transmissão ao vivo da convenção partidária por meio da página
pessoal do pré-candidato em rede social [Facebook].
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA INTRAPARTIDÁRIA. REDE SOCIAL. FACEBOOK. PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO

DE VOTO. TRANSMISSÃO
AO VIVO PELO FACEBOOK DAS CONVENÇÕES
PARTIDÁRIAS. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL
D E S P R O V I D O .
1. Na origem, a Corte regional manteve a decisão do Juízo eleitoral que julgou parcialmente
procedente o pedido na representação por propaganda eleitoral antecipada, decorrente do
desvirtuamento
de
propaganda
intrapartidária.
2. A decisão agravada deu provimento ao recurso especial - porquanto, consoante delineado

no acórdão, durante a transmissão ao vivo da convenção partidária em questão, na página
pessoal do Facebook do agravado, inexistiu pedido explícito de voto, requisito indispensável
para configurar propaganda eleitoral antecipada, nos termos do art. 36-A da Lei das Eleições
e da jurisprudência pacífica desta Corte Superior - e afastou, por conseguinte, a respectiva
m
u
l
t
a
.
3. Na linha da recente jurisprudência do TSE, a divulgação de mensagem que faz menção à
pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais de pré-candidatos e outros atos,
que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via internet, desde que
não haja pedido explícito de voto, não configura propaganda extemporânea, nos termos da
redação dada ao art. 36-A pela Lei nº 13.165/2015. Precedentes: Rp nº 294-87/DF, rel. Min.
Herman Benjamin, DJe de 9.3.2017; AgR-REspe nº 3-96/DF, rel. Min. Luiz Fux, DJe de
20.2.2018; REspe nº 51-24/MG, rel. Min. Luiz Fux, DJe de 18.10.2016; AgR-REspe nº
43-46/SE e AgR-AI nº 9-24/SP, julgados em conjunto em
26.6.2018.
4. Alicerçada a decisão impugnada em fundamentos idôneos e ausentes argumentos hábeis
para modificar tal decisão, não merece ser provido o agravo interno.
5 .
A g r a v o
r e g i m e n t a l
n ã o
p r o v i d o .
[Recurso Especial Eleitoral nº 27760, Rel. Min. Og Fernandes, DJE 19/12/2018]
Quanto às menções ao número 17, não há como se reconhecer qualquer ilícito.
Aliás, o próprio magistrado de primeiro grau reconheceu a inexistência de pedido explícito de
voto nas menções ao número da legenda, contudo, entendeu ilícito por não estar abarcado por
uma das hipóteses do art. 36-A da Lei das Eleições.
Num. 15336216 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 30/10/2020 14:55:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103013144001400000014760342
Número do documento: 20103013144001400000014760342

Ora, por óbvio que, em se tratando da convenção para a escolha dos candidatos
e deliberação sobre coligações do Partido Social Liberal - PSL a referência àquele número é
frequente e própria ao contexto do ato em que inserida, não encontrando vedação na norma.
Aliás, tem-se reconhecido que, durante a pré-campanha, nem mesmo a divulgação do nome
seguido do número pelo qual concorrerá nas urnas configura propaganda antecipada.
A circunstância delineada nos autos encontra similitude com hipótese já apreciada
pela Corte Superior, na qual se afastou qualquer irregularidade no ato do pré-candidato que
colocou cavaletes com sua foto, nome e número próximo ao local da convenção partidária.
DIREITO ELEITORAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO
E S P E C I A L
E L E I T O R A L .
E L E I Ç Õ E S
2 0 1 6 .
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. ART. 36-A DA LEI Nº
9.504/1997. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTOS. DECISÃO ALINHADA À
JURISPRUDÊNCIA
DO
TSE.
DESPROVIMENTO.
1. Agravo interno contra decisão monocrática que deu provimento a recurso especial para
julgar improcedente o pedido formulado em representação eleitoral por propaganda antecipada, afastando a multa aplicada.
2. No caso, o TRE/BA condenou o agravante pela prática de propaganda eleitoral antecipada,
por entender que a colocação de cavaletes em importante via de acesso do Município
desvirtuava a propaganda intrapartidária. Da moldura fática delineada pelo acórdão recorrido
constata-se que (i) os cavaletes limitaram-se a divulgar a foto, nome e número do
pré-candidato, sem fazer qualquer menção a pedidos de voto; e (ii) houve a colocação de
poucos cavaletes no dia e nas imediações do local onde ocorreu a convenção partidária.
3. Diante da ausência de pedido explícito de votos e de qualquer mácula ao princípio da
igualdade de oportunidades, a publicidade em questão encontra-se protegida pela liberdade
de expressão, não configurando propaganda eleitoral antecipada, nos termos do art. 36-A da
L e i
n º
9 . 5 0 4 / 1 9 9 7 .
P r e c e d e n t e s .
4. A decisão recorrida está em conformidade com a jurisprudência deste Tribunal Superior
E l e i t o r a l
.
5.
Agravo
interno
a
que
se
nega
provimento.
[Recurso Especial Eleitoral nº 21897, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE 04/12/2018]
Nessa esteira, também não se encontra presente o pedido explícito de voto no
trecho destacado da fala do então pré-candidato e ora Recorrente. Da análise tanto de seu teor
como do vídeo que demonstra o contexto em que foi proferida resta evidenciado que se tratou
de pedido de apoio ao correligionários que ali se encontravam, inexistindo quaisquer elementos
no sentido de que ele se dirigiu a eventuais eleitores que estivessem assistindo a transmissão
ao vivo.
Por oportuno, reproduz-se novamente o trecho:
“Nós vamos caminhar juntos, nós vamos caminhar juntos. E construir a vitória do
povo de Curitiba. No dia 15 de novembro, eu conto com todos vocês! Eu conto
com o apoio e participação de cada um nessa grande jornada! E contem sempre
[...] (01h21’50).
comigo! Por aqui, tem um candidato que tem coragem!
Num. 15336216 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 30/10/2020 14:55:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103013144001400000014760342
Número do documento: 20103013144001400000014760342

Da análise do ato em questão, verifica-se que o recorrente se utiliza do microfone
para buscar o apoio e a participação de todos os correligionários que lá se encontravam,
inexistindo qualquer pedido explícito de voto.
Nesse sentido já se manifestou esta Corte Eleitoral em caso análogo no pleito de
2018:
EMENTA: RECURSO ELEITORAL – REPRESENTAÇÃO – PRELIMINAR DE OFENSA À
DIALETICIDADE. REJEITADA. PERÍODO PRÉ-ELEITORAL – VÍDEOS POSTADOS EM
REDES SOCIAIS CONTENDO IMAGENS CAPTADAS EM CONVENÇÃO PARTIDÁRIA NA
QUAL APARECEM NOME E NÚMERO DE URNA E CARGO PRETENDIDO – AUSÊNCIA
DE
PEDIDO
EXPRESSO
DE
VOTO
–
NÃO
CONFIGURAÇÃO
. CONTEÚDO NÃO OFENSIVO.
DE PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA
PRIVILÉGIO AO PRINCÍPIO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO – RECURSO NÃO
P
R
O
V
I
D
O
.
1. Preenche o requisito da dialeticidade a peça que, não obstante desenvolva os argumentos
já apresentados na petição inicial, é clara ao pretender que prevaleça a tese rejeitada pela
s e n t e n ç a
.
2. Não prospera a alegação de falta de interesse recursal em relação ao provedor, eis que,
nos termos do artigo 57-F da Lei nº 9.507/97, tem legitimidade para responder, ainda que
subsidiariamente, pela propaganda eleitoral veiculada em suas plataformas, caso, notificado
para tanto, não tome providências para a cessação dessa divulgação.
3. Não configura perda do objeto o início do período eleitoral nas demandas que
apuram propaganda eleitoral antecipada, pois, há previsão legal de condenação em multa
inclusive em relação ao provedor de conteúdo e de serviços multimídia que não tome
providências para a cessação da divulgação da propaganda irregular nos termos do artigo
5 7 - F
d a
L e i
9 . 5 0 4 / 1 9 9 7 .
4. Ausente o pedido expresso de voto, não se configura propaganda eleitoral antecipada.
5. Nos termos do artigo 33 da Resolução-TSE nº 23.551/2017, com o intuito de assegurar a
liberdade de expressão e impedir a censura, “a atuação da Justiça Eleitoral em relação a
conteúdos divulgados na internet deve ser realizada com a menor interferência possível no
d e b a t e
d e m o c r á t i c o ” .
6 .
R e c u r s o
n ã o
p r o v i d o .
[REPRESENTACAO n 0600957-69.2018.6.16.0000, Rel. TITO CAMPOS DE PAULA, PSESS
04/09/2018, não destacado no original]
Não se está a afirmar que o ato partidário legítimo não possa ser utilizado como
subterfúgio para a propagação de propaganda eleitoral extemporânea e, portanto, ilícita;
contudo, no caso concreto não restou caracterizada.
Assim, não se configura propaganda eleitoral antecipada a mera menção ao
número da legenda do partido e o pedido de apoio e participação dirigido aos correligionários,
realizado em convenção partidária, ainda que referido ato partidário esteja sendo transmitido
ao vivo pela página pessoal do pré-candidato em rede social, quando do teor das mensagens
não se extrai o pedido explícito de votos dirigido a eventuais eleitores que estejam assistindo à
transmissão.
CONCLUSÃO
Num. 15336216 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 30/10/2020 14:55:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103013144001400000014760342
Número do documento: 20103013144001400000014760342

Sintetizando as considerações expendidas, DE OFÍCIO supero a nulidade da
intimação, REJEITO a preliminar de falta de interesse recursal, CONHEÇO do recurso e, no
mérito, DOU-LHE provimento para reformar a sentença de primeiro grau e julgar improcedente
a representação.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600055-96.2020.6.16.0178 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: FERNANDO DESTITO FRANCISCHINI -
Advogados dos RECORRENTE: ANTONIO ROBERTO BARROS PIRES DA COSTA - PR0099864,
ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA - PR0092768, ELIZA SCHIAVON - PR0044480,
ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI - PR0040639, GUSTAVO SWAIN KFOURI - PR0035197,
VIVIANE COELHO DE SELLOS KNOERR - PR0063587, FERNANDO GUSTAVO KNOERR -
PR0021242, HORACIO MONTESCHIO - PR0022793 - RECORRIDO: JOAO GUILHERME
OLIVEIRA DE MORAES - Advogados do RECORRIDO: MARCELA BIANCHINI BUENO DE
OLIVEIRA - PR0104568, JULIANA BERTHOLDI - PR0075052, LEYNER LUIZ GIOSTRI CASCAO
DE ALBUQUERQUE LIMA - PR0082680, ANDREA SABBAGA DE MELO - PR0026678 -
RECORRIDO: CURITIBA INTELIGENTE E VIBRANTE 25-DEM / 55-PSD / 11-PP / 40-PSB /
14-PTB / 20-PSC / 33-PMN / 28-PRTB / 23-CIDADANIA / 10-REPUBLICANOS - Advogados do
RECORRIDO: RODRIGO AJUZ - PR0033259, CRISTIANO HOTZ - PR0027197, JOSE HOTZ -
PR0017276, GUILHERME HENRIQUE TITON HOTZ - PR0093909, ANDRE EIJI SHIROMA -
PR0063833, FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN - PR0024503, OLIVAR CONEGLIAN - PR0020891,
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR0057666.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 29.10.2020.
Num. 15336216 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 30/10/2020 14:55:20
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20103013144001400000014760342
Número do documento: 20103013144001400000014760342